Tribunal: TJSP
Processo: 2203804-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que defere o levantamento de valores penhorados, bem como o novo bloqueio de ativos financeiros. Inconformismo. Acolhimento parcial. Ausência de óbice legal à penhora de ativos financeiros depositados em conta bancária de pessoa jurídica, desde que a execução não se opere de forma excessivamente onerosa e que não seja

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que defere o levantamento de valores penhorados, bem como o novo bloqueio de ativos financeiros. Inconformismo. Acolhimento parcial. Ausência de óbice legal à penhora de ativos financeiros depositados em conta bancária de pessoa jurídica, desde que a execução não se opere de forma excessivamente onerosa e que não seja inviabilizada a continuidade da respectiva atividade empresarial. Excussão dos recebíveis que sofre limitações visando à preservação da viabilidade material da empresa (art. 835, X, c.c. art. 866, ambos do CPC). Aplicabilidade dos princípios da menor onerosidade da execução e de sua efetividade. Ausência de indicação de outros bens penhoráveis que obsta o levantamento integral da constrição. Verossimilhança da tese de que há onerosidade excessiva no bloqueio de 50% dos ativos financeiros encontrados nas contas bancárias da agravante. Limitação plausível. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2203804-
94.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SILIMED INDÚSTRIA
DE IMPLANTES LTDA., é agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203804-94.2019.8.26.0000 -Voto no 28.232
2
Voto no 28.232 Oposição ao Julgamento Virtual
Agravo de Instrumento no 2203804-94.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (2a VC do Foro Central)
Ação: Cumprimento de sentença / Execução de título extrajudicial
Agravante: Silimed Indústria de Implantes Ltda.
Agravada: Bradesco Saúde S/A
Agravo
de
instrumento.
Execução
de
título
extrajudicial. Decisão agravada que defere o
levantamento de valores penhorados, bem como o
novo
bloqueio
de
ativos
financeiros.
Inconformismo. Acolhimento parcial. Ausência de
óbice legal à penhora de ativos financeiros
depositados em conta bancária de pessoa jurídica,
desde que a execução não se opere de forma
excessivamente
onerosa
e
que
não
seja
inviabilizada a continuidade da respectiva atividade
empresarial. Excussão dos recebíveis que sofre
limitações visando à preservação da viabilidade
material da empresa (art. 835, X, c.c. art. 866,
ambos do CPC). Aplicabilidade dos princípios da
menor
onerosidade
da
execução
e
de
sua
efetividade. Ausência de indicação de outros bens
penhoráveis que obsta o levantamento integral da
constrição. Verossimilhança da tese de que há
onerosidade excessiva no bloqueio de 50% dos
ativos financeiros encontrados nas contas bancárias da agravante. Limitação plausível.
Decisão reformada. Agravo parcialmente provido.
Insurge-se a executada, ora agravante, contra
a r. Decisão, proferida em 19.08.2019, que deferiu o levantamento
pela exequente dos valores penhorados, bem como deferiu novo
bloqueio de ativos financeiros, verbis:
"Vistos. Páginas 95/118: noticiado o resultado da
pesquisa Bacenjud de páginas 91/93, a executada compareceu aos
autos e pleiteou o desbloqueio das quantias atingidas, haja vista o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203804-94.2019.8.26.0000 -Voto no 28.232
3
comprometimento de suas atividades. Os documentos que
instruíram o pedido comprovam que, usualmente, os valores de
diversas contas da executada são, em um dado momento do mês,
movimentados para uma conta salário, de que se distribuem os
pagamentos de funcionários e fornecedores; detidamente no que
toca a este mês, a executada logrou êxito em demonstrar o prévio
agendamento da operação financeira (página 118), que totalizaria
R$ 471.546,00 (página 118). Considerado ainda o histórico de
recuperação narrado, somado a anterior e recente pesquisa de
mesma modalidade nesta execução, que também se mostrou
parcialmente frutífera (páginas 57/59), se mostra evidente o
obstáculo, de onerosidade considerável, imposto ao funcionamento
da executada, pela nova constrição. Mas, bem analisando a
totalidade dos valores reclamados, não se deve deixar de
considerar, igualmente, que os montantes atingidos pelos bloqueios
não se mostraram como fontes exclusivas dos pagamentos que
precisariam ser feitos, até porque, são inferiores a eles; ou seja,
mesmo que não houvesse o bloqueio, ainda assim de outras fontes
de renda precisaria a executada se valer para arcar com a
obrigação. Em suma, é possível que se determine o desbloqueio,
mas não da integralidade, que tampouco goza de qualquer proteção
consistente em impenhorabilidade. Assim, sopesando o exposto
com a satisfação da execução, razoável que se mantenha a
constrição sobre 50% do atingido, liberando-se o restante. Digam as
partes, em termos de prosseguimento. Intime-se. (fls. 119/120 dos
autos principais)".
Assevera a inadmissibilidade de levantamento
do numerário pela exequente, porquanto ainda pendente o julgamento
do recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
improcedência dos embargos à execução.
Pontua tratar-se de execução provisória, na
medida em que ainda pendente de julgamento o recurso de apelação
interposto nos autos dos embargos à execução.
Aduz que o novo bloqueio de 50% de dos
ativos financeiros de sua titularidade (R$ 222.020,04) impossibilita o
pagamento de sua folha de salários.
Argumenta que a constrição recaiu sobre
numerário destinado ao pagamento de adiantamento salarial em
15.08.2019 no valor de R$ 473.748,16 em prol de mais de 400
empregados. Requer o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203804-94.2019.8.26.0000 -Voto no 28.232
4
Deferido parcialmente o efeito ativo (fls. 19/22).
Recurso preparado e respondido (fls. 26/30).
A agravante opôs-se ao julgamento virtual (fls.
18).
É o relatório.
Do julgamento virtual
Em primeiro lugar, considerando-se o estado
de exceção instaurado diante da pandemia decorrente do novo
coronavírus (COVID-19) e a necessidade da adoção de medidas
preventivas para contenção dos danos à saúde pública, lançar-se-á o
voto para julgamento virtual, mercê das considerações já publicizadas.
De tal medida não se antevê nenhum prejuízo
processual, respeitando-se evidentemente o princípio constitucional
da celeridade e da razoável duração do processo (artigo 5o, inciso
LXXVIII, da Constituição Federal), bem como da efetividade e da
economia processual.
À vista do momento presente, espera-se
contar com a colaboração das partes e de seus respectivos e ilustres
patronos.
Ingressando no mérito recursal, marque-se que
abstratamente não há óbice legal à penhora de ativos financeiros
depositados em conta bancária de pessoa jurídica.
Todavia, deve-se evitar que a execução se
opere de forma excessivamente onerosa à executada, inviabilizando a
continuidade de sua respectiva atividade empresarial.
Outrossim, a reiteração da busca de ativos
financeiros pelo Sistema BacenJud, tal como ocorrido na hipótese, a
depender de sua extensão, é capaz de comprometer o
desenvolvimento da atividade empresarial ao privar a pessoa jurídica
do capital de giro necessário ao pagamento de salários e insumos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203804-94.2019.8.26.0000 -Voto no 28.232
5
O art. 835, I, do CPC ao possibilitar a penhora
de “aplicação em instituição financeira” não traz qualquer limitação à
aludida constrição.
No entanto, a excussão dos recebíveis da
empresa por meio da penhora de seu faturamento, autorizada pelo
art. 835, X, do CPC, sofre limitações pelo art. 866 do CPC com a
finalidade de preservação da viabilidade material da empresa.
O princípio da preservação da empresa admite
ser transportado para a hipótese de penhora de ativos financeiros, a
qual deve ser efetivada equilibrando-se o princípio da menor
onerosidade da execução (art. 805 do CPC/2015) com o princípio de
sua efetividade (art. 797 do CPC/2015).
Os ativos financeiros da empresa, além de
outras receitas, englobam, outrossim, o faturamento já realizado,
devendo facultar-se à executada demonstrar que a constrição é
inviabilizadora da atividade empresarial (art. 805, parágrafo único, do
CPC).
Na peculiaridade dos autos, a agravante
demonstra não ter logrado efetuar o pagamento de salários em
15.08.2019, no valor total de R$ 471.546,00 (fls. 106/108 e 118 dos
autos principais).
Ademais, seus extratos bancários demonstram
que a agravante vem transferindo suas receitas para a conta bancária
destinada ao pagamento de salários (fls. 109/115 dos autos
principais), observando-se a inexistência de saldo suficiente ao
pagamento dos salários vencidos.
Nesse
percurso,
é
verossímil a teórica
plausibilidade do direito material suscitado em face da onerosidade
excessiva do bloqueio de 50% dos ativos financeiros encontrados nas
contas bancárias da agravante, sendo certo que o dano material de
difícil reparação é inerente à hipótese.
Registre-se que a ausência de indicação de
outros bens penhoráveis pela agravante (art. 805, parágrafo único, do
CPC), tais como outros bens móveis ou percentual de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203804-94.2019.8.26.0000 -Voto no 28.232
6
faturamento, obsta o levantamento integral da constrição.
Por esses fundamentos, meu voto dá parcial
provimento ao agravo para limitar o bloqueio de ativos financeiros da
agravante a 20% do numerário constante de suas contas bancárias.
RÔMOLO RUSSO
Relator